Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Além disso, no acórdão embargado restou demonstrado os motivos para o não acolhimento do pedido de reforma da sentença, o qual usou como argumento de corroboração, ou seja, somente como fortalecimento do entendimento exposto, o tema no 1085 do STJ e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.